Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0721655-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENI DE ARAUJO ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com o fim de aferir a condição de hipossuficiência alegada, intime-se a recorrente para juntar aos autos cópia do último contracheque, no prazo de 48 horas, ou, alternativamente, recolha o preparo. Brasília, 7 de janeiro de 2021.